Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREMATURIDADE. NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 44, § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado para que tenha a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento da pena imposta, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Conforme precedentes deste Tribunal, se o apenado já foi ouvido em audiência de justificação, sendo advertido das consequências de novo descumprimento, e permanece inerte, deixando de efetuar os pagamentos da prestação pecuniária que lhe foi imposta, sem apresentar qualquer justificativa, mostra-se desnecessária a realização de outra audiência, a autorizar a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

4. No caso específico dos autos, entretanto, mostra-se prematura a reconversão definitiva da pena porquanto, após a audiência de justificação, o apenado realizou pagamentos da prestação pecuniária, restando pequeno valor a ser pago para o término da pena, sendo que, pouco mais de um mês após tais pagamentos, foi proferida a decisão de reconversão, sem que fosse dada a oportunidade de o sentenciado justificar sua falta ou comprovar o cumprimento da reprimenda.

5. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.